Tribunal: TJDFT
Processo: 0757159-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Cédula de crédito bancário. Seguro prestamista. Venda casada. Não configuração. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação irregular de seguro prestamista, com configuração de venda casada e consequente nulidade da cobrança; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais, bem como a extensão integral da gratuidade de justiça à parte apelante.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça independe do valor nominal da renda líquida quando comprovado que, em razão de compromissos financeiros como empréstimos, a parte não dispõe de meios para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, conforme interpretação sistemática do art. 98 do CPC e dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. A contratação do seguro prestamista foi opcional, com possibilidade expressa de escolha pelo consumidor no contrato, não se caracterizando vício de consentimento nem venda casada, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 972.
5. Inviável a restituição em dobro dos valores pagos, pois não configurada cobrança indevida ou de má-fé por parte da instituição financeira, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. A cobrança de valor ínfimo, mesmo que debatida em juízo, não configura abalo moral indenizável quando ausentes elementos que demonstrem violação à dignidade ou à boa-fé objetiva nas relações contratuais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, 332, 487, I; CC, arts. 138, 171, II, 178, II; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, Tema 972; TJDFT, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/05/2023.